Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo no 0723766-11.2019.8.07.0000 AI Embargantes ANA CAROLINA LEAO OSORIO, ANA CECILIA LEAO OSORIO e MAYARA DE SA PEDROSA Embargados MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - ME e MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos por Ana Carolina Leão Osorio e outros. Publique-se e intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora